Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-51.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-51.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MANUEL AVELINO DA SILVA - CPF: 045.367.184-51 (APELANTE), GRAZIELLE TERENCIO DA SILVA - CPF: 078.104.281-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – VIOLÊNCIA CONTRA DESCENDENTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – PEDIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DE LESIONAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO – DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restam devidamente comprovadas quando o conjunto probatório, constituído pelo laudo pericial, depoimento da vítima e testemunha, além da confissão extrajudicial do réu, demonstra de forma inequívoca a prática delitiva.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atesta as lesões sofridas.

Inviável a desclassificação para o delito de maus-tratos quando as provas dos autos evidenciam que o agente agiu com inequívoco dolo de lesionar, causando múltiplas lesões em diversas partes do corpo da vítima, ultrapassando os limites do poder familiar e do jus corrigendi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MANUEL AVELINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, c/c artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto. (Sentença – Id.

199819444).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de dolo, sustentando que o pai, ora acusado, sem saber como controlar as atitudes da filha, tentou apenas aplicar um castigo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de maus-tratos (art. 136 do CP). (Id. 304675383).

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 304675385).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 307987363), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Crime de lesão corporal. Violência Doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para o de maus-tratos tipificado no artigo 136 do Código Penal. Impossibilidade. Existência de provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(sic)”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
JOSÉ MANUEL AVELINO DA SILVA
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de maus-tratos (art. 136 do CP).

O recurso não merece provimento.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 304674895).

“(...) No dia 07 de agosto de 2022, por volta das 02h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ MANUEL AVELINO DA SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Grazielle Terêncio da Silva, sua filha, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no laudo pericial de f. 12/17.

Com efeito, segundo restou apurado no presente inquérito policial, no dia do fato, a vítima foi para uma festa sem comunicar o denunciando, ocasião que o mesmo compareceu no local e determinou que o segurança retirasse a ofendida da festa, em virtude da mesma possuir 17 (dezessete) anos de idade, levando-a para o interior do carro.

Ato contínuo, durante o trajeto para a residência, o denunciado desferiu vários tapas no rosto e murros na perna de Grazielle.

Por fim, quando chegaram em casa, o implicado continuou a desferir tapas na face da ofendida, causando-lhe lesões no interior da boca, além de golpeá-la com cintadas que atingiram os braços, as costas e as pernas de Grazielle, conforme descrito no laudo pericial supramencionado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ MANUEL AVELINO DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 129, § 13, do Código Penal, razão pela qual requer, que seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. (...).(sic).”

DA ABSOLVIÇÃO.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. (Id. 304674888 p. 3/4), pelo laudo pericial (Id. 304674888 p. 7/12), pelo relatório de atendimento do Conselho Tutelar (Id. 304674888 p. 15/17) e pelo relatório policial (Id. 304674890).

O laudo pericial no 600.1.02.2022.021400-01 (Id. 304674888, p. 7/12) atestou a existência das seguintes lesões na vítima:

“(...). Equimose em regiões masseterina e geniana esquerdas”.

(...). Múltiplas equimoses violáceas em regiões deltoide esquerda, escapular esquerda, dorsal esquerda e direita e lombar direita.

(...). Vasta equimose violácea em face lateral esquerda das regiões deltoide e terços superior e médio do braço esquerdo.

(...). Equimose violácea em face anterior dos terços médio e inferior da coxa direita.

(...). Equimose violácea em face posterior dos terços médio e inferior da coxa direita.

(...). Escoriação com crostas hemáticas em dobra do joelho direito."

A autoria, por sua vez, encontra-se igualmente comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Em sede policial, conforme consta no (Id. 304675379), o próprio apelante confessou a prática do delito, afirmando:

“(...). Ela me denunciou né?! Eu dei uma pisa nela e ela me denunciou e pediu medida protetiva". Quando questionado sobre o objeto utilizado para agredir a vítima, respondeu: "A mão mesmo", e sobre onde bateu, disse: "Na hora da raiva você nem pensa, eu nem lembro".

A vítima Grazielle Terêncio da Silva, em suas declarações prestadas na fase inquisitorial (Id. 304675379).

“(...)
relatou que "apanhou de seu pai porque foi a uma festa sem o avisar", que "ele a mandou entrar no carro e quando entrou ele lhe deu um tapa no rosto e passou a lhe agredir", e que "chegando na casa da JULIANA seu pai lhe bateu de cinta lhe deixando marcas e lhe deu um tapa na boca que lhe feriu os lábios".

A testemunha Luciene Aparecida da Silva Leite, conselheira tutelar, ouvida em juízo (Id. 304675379).

“(...) confirmou a ocorrência das agressões, declarando que "fomos acionados no domingo que uma adolescente estava na delegacia realizando um boletim de ocorrência contra o pai que tinha batido nela. Tinha agredido muito ela". Acrescentou que "ele diz que começou a agredir a filha e veio agredindo até chegar em casa. Ela tinha alguns hematomas. Ele bateu com um tênis. Ela ficou com umas três ou quatro marcas nas coxas, porque ela estava de bermudinha".

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela, em que as declarações da ofendida encontram respaldo no laudo pericial e no depoimento da testemunha.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP), COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA –LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova." (N.U 1002590-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).(sic).”

Quanto à tese defensiva de ausência de dolo, não merece acolhimento. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante agiu com a intenção de lesionar a vítima, tendo desferido múltiplos golpes em diversas partes de seu corpo, causando-lhe lesões expressivas, conforme atestado pelo laudo pericial.

A alegação de que o apelante apenas tentava aplicar um castigo à filha não se sustenta diante da gravidade e extensão das lesões causadas, que extrapolam os limites do poder familiar e
do jus corrigendi.
O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu ter dado "uma pisa" na vítima, evidenciando o dolo de lesionar.

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136 do CP). O delito de maus-tratos caracteriza-se pela exposição a perigo da vida ou da saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina.

No caso em apreço, a conduta do apelante ultrapassou o mero abuso dos meios de correção, configurando efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, com a produção de lesões em diversas partes de seu corpo, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] palavra da vítima e dos laudos periciais, afastando a tese defensiva de desclassificação para o crime de maus-tratos..." (AgRg no AREsp n. 2.699.094/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). (sic).”

Nesse sentido:

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no
âmbito doméstico,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada

por

outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).(sic).”

Ademais, a aplicação do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal está em consonância com a Lei Maria da Penha, que confere especial proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, impondo sanções mais rigorosas aos agressores e fortalecendo a repressão a tais condutas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025